Tribunal: TJDFT
Processo: 0708422-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0708422-53.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO COMERCIAL SUDOESTE-CLSW 5 AGRAVADO: QUADRO ELETRICO E AUTOMACAO EIRELI - EPP D E S P A C H O Por meio da decisão de ID 15637245, esta Relatoria negou provimento aos embargos de declaração opostos contra a decisão liminar que indeferiu o pedido de efeito suspensivo (ID 15559065) Inconformado, o agravante interpôs agravo interno no ID 15735881. Com fulcro no art. 1021, §2o do CPC, intime-se o agravado para responder o agravo interno, no prazo de 15 dias. Publique-se. Brasília, 28 de abril de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator